Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-80.2022.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001704-80.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM - CPF: 083.805.511-76 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO, POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DA GRAVE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS QUE ATESTAM QUE A VÍTIMA ERA MANTIDA SOB A MIRA DE ARMA DE FOGO, POR OCASIÃO DA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA –
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO, SUBSIDIADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME NA MODALIDADE TENTADA, COM BASE NA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL, ANTE A INVIABILIDADE LOGÍSTICA DE QUE A VÍTIMA REALIZASSE A TRANSFERÊNCIA NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA (FALTA DE INTERNET NO LOCAL) – IRRELEVÂNCIA – EXTORSÃO QUE DETÉM NATUREZA DE DELITO FORMAL E PRESCINDE DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO NATURALÍSTICO – SÚMULA N.º 96 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA MERA TENTATIVA – TESE DE QUE A POSSE DA
RES
NÃO CHEGOU A SER MANSA, PACÍFICA E DESVIGIADA – DESNECESSIDADE – SÚMULA N.º 582 DO STJ – TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
– INVERSÃO DA POSSE OPERADA INTEGRALMENTE – ROUBO CONSUMADO –
4.
ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 157, §2.º, INC. V, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
5.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO – REQUERIDA A INCIDÊNCIA DE UMA SÓ MAJORANTE OU A REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) E 2/3 (DOIS TERÇOS) – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – POSSIBILIDADE – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – OFENSA À SÚMULA N.º 443 DO STJ NÃO CONSTATADA –
6.
PLEITEADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, §3.º, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO À NECESSIDADE DO CERCEAMENTO AMBULATORIAL PARA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA –
7.
RECURSO DO APELANTE DESPROVIDO. RECURSO DA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO
EX OFFICIO
DA PROVIDÊNCIA AO PRIMEIRO E REFLEXOS SOBRE A PENA DE AMBOS OS RECORRENTES.

1.

Uma vez comprovado que, após subtraírem a caminhonete da vítima, os agentes passaram a constrangê-la, mediante grave ameaça consistente na sua manutenção sob a mira da arma de fogo, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), restam configurados os delitos de roubo e de extorsão.

2.

A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento, independentemente da obtenção da vantagem. Isso porque, o crime em questão possui natureza formal, consumando-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Precedentes do STJ e TJMT.

3.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4.

Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade da vítima deve ser juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a subtração patrimonial, assim como ocorreu
in casu
, em que, mesmo após se assenhorarem da
res furtivae
, os agentes mantiveram a vítima em seu poder e só a soltaram em cidade diversa.

5.

É possível a majoração da pena em patamar superior à fração mínima legal quando concorrem mais de uma das causas de aumento elencadas nos incisos do § 2.º do art. 157 do Código Penal, bem como a sua incidência cumulativa com a causa de aumento do inciso I do § 2º-A do mesmo artigo, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, a evidenciar o maior grau de reprovabilidade da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

5.1.

No caso, os agentes, além de conluiados com outros dois indivíduos não identificados, após roubarem a vítima, levaram-na com eles no automóvel, transpuseram fronteiras municipais e percorreram mais de oitenta quilômetros pela estrada, no curso dos quais a mantiveram sob a mira da arma de fogo, antes de liberá-la cerca de cinco quilômetros adentro de um canavial, onde ela inclusive se perdeu antes de conseguir retornar à rodovia e ser resgatada por terceira pessoa, tudo a justificar o incremento cumulativo de 3/8 (três oitavos) e 2/3 (dois terços), decorrente da presença das majorantes.

6.

Havendo dúvida se o cerceamento do
jus ambulandi
da vítima era efetivamente necessário para a obtenção do PIX exigido pelos agentes durante o trajeto ou se a presença do ofendido no carro naquele momento consistiu em mero desdobramento lógico e consequencial do roubo praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, da qual os agentes se aproveitaram para também satisfazer o seu intuito autônomo de extorqui-la, impõe-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
e afastar a qualificadora do art. 158, §3.º, do Código Penal.

7.

Recurso de
LUIS EDUARDO
conhecido e desprovido. Recurso de
AFAILAINE
conhecido e parcialmente provido, com extensão de providência,
ex officio
,

ao primeiro apelante e reflexos sobre as penas de ambos os recorrentes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM

AFAILAINE MATOS RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
e
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1001704-80.2022.8.11.0033, em que
LUIS EDUARDO
foi
condenado
à pena de
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
AFAILAINE
foi
condenada
à pena de
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sendo que, nos dois casos, foi imposto aos sentenciados o regime inicial
fechado
e o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos os réus, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inc. I,
e no
art. 158, §3.º, primeira parte
, na forma do

art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 157245460,
LUIS EDUARDO
busca a
absolvição
do crime de
extorsão
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

e,
simultaneamente
, almeja a
readequação da pena

do delito de roubo
, mediante a redução, para a fração mínima legal, do
quantum
majorado, na terceira fase da dosimetria, por força da incidência cumulativa

das causas de aumento.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 157245475,
AFAILAINE
pretende a
absolvição
do crime de
extorsão
, por falta de provas capazes de atestar a autoria e a materialidade do ilícito, e,
subsidiariamente
, pleiteia o reconhecimento de
mera tentativa

de extorsão
e a
exclusão da qualificadora
do art. 158, §3.º, do Código Penal.

Quanto ao delito de
roubo, AFAILAINE
formula os pedidos de
desclassificação
para a
modalidade tentada
;

de
decote da majorante
pertinente à restrição da liberdade da vítima; e de
não aplicação cumulativa das causas de aumento
ou, ao menos, vindica que todas incidam na
mínima fração legal
.

Em contrarrazões vistas no ID 157245474 e ID 157245477, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170115155, opinou pelo
desprovimento
dos apelos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Verte da denúncia que, no dia 02/09/2022, por volta das 12h00min, na Comarca de São José do Rio Claro/MT, os apelantes
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
e
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com o emprego de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade da vítima, subtraíram, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis pertencentes ao ofendido
José Batista do Nascimento
.

Extrai-se da exordial acusatória também que, nas mesmas circunstâncias, os recorrentes constrangeram a vítima, mediante grave ameaça e com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a realizar pagamento eletrônico instantâneo (PIX).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, a vítima saía de sua residência, quando foi abordada pelos denunciados, os quais a coagiram a entrar em seu próprio automóvel, amarraram-na e passaram a ameaçá-la com o uso de uma arma de fogo, que era constantemente apontada para o seu pescoço, tudo enquanto se evadiam do município pela rodovia MT-100, narrando a preambular que, não satisfeitos com os bens já subtraídos, os infratores passaram a constranger o ofendido a realizar um PIX, caso contrário,
“mandariam pegar a sua filha e sua esposa como refém”
(
sic
).

A peça incoativa dá conta de que, em determinado trecho do trajeto, após o transcurso de relevante período durante o qual a vítima teve a sua liberdade restringida, os acusados decidiram soltá-la e empreenderam fuga, levando com eles o veículo do ofendido e demais objetos roubados. Por fim, o
Parquet
pontua que os increpados vieram a ser abordados pela Polícia Militar na cidade de Diamantino/MT, oportunidade em que foram presos em flagrante delito.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação

dos réus
como incursos nas penas dos crimes previstos no art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, e no art. 158, §3.º, primeira parte, na forma do art. 69, todos do Código Penal, contexto em que ambos agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição do delito de extorsão
– subsidiado pelo pedido da apelante AFAILAINE de desclassificação da conduta para o crime de extorsão na modalidade tentada:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 157245398 - Pág. 4/5); boletim de ocorrência (ID 157245382); do termo de exibição e apreensão (ID 157245398 - Pág. 19/20); do termo de reconhecimento de parte da
res furtivae
(ID 157245398 - Pág. 37/38); dos termos de entrega (ID 157245398 - Pág. 56/57 e Pág. 67/68); do registro fotográfico dos bens apreendidos (ID 157245398 - Pág. 65); do auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições e do laudo de exame pericial de balística forense (ID 157245398 - Pág. 76/78 e ID 157245473); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
e
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
no delito de extorsão que lhes é atribuído, na medida em que, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo,

o ofendido
José Batista do Nascimento
foi categórico ao apontá-los como os agentes que, após roubarem o seu veículo, constrangeram-no, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX) para eles.

Com efeito, perante a autoridade policial, a vítima declarou que, depois de ser arrebatado pelos réus e de ter a sua caminhonete subtraída por eles,
quando já se encontrava rendida pelos agentes no banco de trás do automóvel e sob a mira de uma arma de fogo
, nos termos colocados pelo ofendido,
“o homem e a mulher queria obrigar o declarante fazer o pix
, e o mesmo falava que não sabia,
e eles ameaçavam que mandariam pegar a sua filha e sua esposa como refém, para obrigar a fazer o pix
, e o declarante continuava afirmando que não sabia fazer o pix”
. (
Sic
– ID 157245398 - Pág. 29/30) – Negritei.

Ainda na delegacia,
José Batista do Nascimento
formalizou o reconhecimento positivo dos ora apelantes
LUIS EDUARDO
e
AFAILAINE
, indigitando-os expressamente como os responsáveis pela infração penal, e reconheceu também a arma de fogo utilizada pelos agentes durante a empreitada, especificamente uma pistola de calibre .9mm, tudo conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoa e do Termo de Reconhecimento de Objeto, coligidos no ID 157245398 - Pág. 32 e Pág. 35.

Em juízo
, a vítima ratificou a ocorrência da extorsão e contextualizou que, na data fatídica, já havia sido avisado em seu ambiente de trabalho que um indivíduo armado, de moletom cinza, procurava por ela, a qual inclusive chegou a ver dois suspeitos, antes de conseguir sair do local e fugir dos agentes neste primeiro momento.

José Batista
prosseguiu relatando que, no entanto, quando saía de sua residência após o almoço, deparou-se com um dos criminosos, o qual apontava a pistola para a cabeça do declarante e, com isso, rendeu-o, jogando-o no interior da sua própria caminhonete e se evadindo em alta velocidade na condução do veículo da vítima.

A vítima asseverou que o agente que a rendeu e a compeliu a ingressar no automóvel era o mesmo indivíduo que ela havia visto pela manhã na loja, porém, este não se encontrava mais na companhia de outro homem e sim acompanhado de uma mulher, a qual também adentrou na caminhonete no momento do roubo e permaneceu no banco traseiro, mantendo o declarante sob a mira da arma de fogo e, ocasionalmente, desferindo coronhadas contra a sua cabeça.

Nos termos colocados pelo ofendido,
“(...) ele me pôs no banco de trás, junto com a mulher e a mulher com a pistola em mim, a vida inteira com aquela pistola na minha costela e, de vez em quando, batia na cabeça também e eu só pedia para não me matar”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165947338) – Destaquei.

De acordo com o depoimento judicial da vítima,
mesmo após se assenhorearem da sua caminhonete
, os agentes, com o intuito de obterem para si mais vantagens econômicas indevidas,
passaram a constrangê-la, mediante violência ou grave ameaça, para que ela efetuasse pagamento eletrônico instantâneo (PIX)
, sendo que, não obstante as negativas do ofendido, que alegava não saber realizar tal tipo de transação,
os infratores insistiam, inclusive verbalizando agressivamente a exigência e proferindo ameaças veladas de rapto aos familiares do ofendido
.

Nas palavras da vítima,
in verbis
:

“Vítima: Eu falei ‘minha caminhonete tem seguro, vocês podem levar a caminhonete, a caminhonete tem seguro, pode levar, só não faz nada comigo’.
Mas aí eles queriam que eu fizesse PIX
. Mas eu não tenho PIX e nem sei fazer também, aí eu falei ‘se for por causa disso, você pode me matar’. Aí eu jurei por Deus. Falei
‘juro por Deus que eu não tenho PIX’. Ela falou ‘não põe Deus no meio, não!’ Desse jeito
.

Ministério Público:
Então, nesse momento que o senhor ficou lá, sob poder dela no banco de trás,
ela ficava com a arma no senhor, né, e mandando o senhor fazer o PIX?

Vítima:
É
. E o outro foi dirigindo.
Aí teve uma hora lá na frente que deu sinal de torre, mas não funcionava. Aí eles falaram ‘não, vamos embora, lá em Nobres nós faz’
, mas aí eu fui pedindo tanto (...). Quando
eu falei que eu não sabia fazer, aí a mulher falou ‘mas a sua filha sabe, a sua esposa sabe, aí nós vamos pegar eles. Depois nós pega eles’
. Mas não aconteceu nada, porque eles foram presos lá. (...).
O que eles queriam que eu fizesse, eu não sabia fazer
. (...).
Ele pediu para mim fazer o PIX
, mas eu falei que não sabia
e eu não sabia mesmo (...)
‘você sabe sim, você tem dinheiro!
’ Eu falei ‘eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro não, eu sou um trabalhador’.
Aí ele ‘não, você vai fazer um pix sim!’
Mas aí não tinha ‘área’ para fazer PIX
, porque nessa estrada aí não pega nada dessas coisas (...) não tinha como fazer, porque não tinha internet, né. (...).
Ameaça, sabe que eles põem a arma no ouvido, eles põem a arma na sua costela, na sua cabeça
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 165947338) – Grifei.

A vítima prosseguiu relatando que, após o percurso de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) quilômetros sob o jugo dos infratores, ela foi deixada por eles cerca de cinco quilômetros adentro de um canavial e se perdeu, porém, conseguiu seguir o rastro da caminhonete que lhe havia sido roubada e retornar à rodovia, onde foi resgatada por terceira pessoa.

Por fim, a vítima informou que a Polícia conseguiu recuperar tanto a caminhonete quanto o dinheiro e as suas joias de uso pessoal, bem assim asseverou que, já na delegacia, chegou a ver novamente os infratores.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, as declarações do ofendido
José Batista do Nascimento
são corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Raphael Guerra Pereira
, delegado que presidiu a investigação, de acordo com o qual os agentes obrigavam, mediante ameaça, que a vítima realizasse um PIX para eles, o que somente não ocorreu porque o ofendido não sabia como fazer a transferência.

No mesmo sentido, ao ser interrogado
em juízo
, o próprio apelante
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
confirmou que, enquanto ele conduzia a caminhonete da vítima pela via pública, a recorrente
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
, sentada no banco de trás,

constrangia o refém a efetuar o PIX.

A propósito, quando foi inquirido em audiência instrutória,
LUIS EDUARDO
admitiu que se deslocou para a cidade de São José do Rio Claro, previamente ajustado com outros dois rapazes e com a corré
AFAILAINE
,

para a prática dos crimes patrimoniais e esclareceu que, inicialmente, a intenção do grupo era “pegar” a vítima pela manhã, no seu local de trabalho, todavia, o plano restou frustrado e os agentes só conseguiram levar a efeito a empreitada ilícita por volta do meio-dia, na casa do ofendido.

LUIS EDUARDO
relatou também que os infratores conseguiram se apossar da caminhonete, das joias e do dinheiro da vítima, bem assim que arrebataram o ofendido e seguiram rumo a Diamantino/MT, com o interrogado na condução do automóvel, enquanto a acusada
AFAILAINE
, munida com a arma de fogo,

sentou-se no banco de trás, com a vítima.

De acordo com o aludido acusado, no trajeto,
“
a menina estava pedindo PIX, né, para ele, para ele passar o PIX
, tudo certinho.
Daí conversamos com ele, aí nós vinha falando com ele que não ia fazer mal com ele, nada,
só ele passar o PIX
certinho
. (...) a menina que veio conversando com ele, veio
falando com ele para fazer a transferência
”
(mídia audiovisual armazenada no ID 165947338), tendo o interrogado confirmado ainda que,
durante esta dinâmica, a corré portava a arma de fogo
, especificamente uma 9mm, prata.

Como se vê, não há dúvida de que, mesmo depois de subtraírem a caminhonete da vítima, os apelantes, imbuídos de desígnio autônomo e distinto do roubo, aproveitaram-se da situação para constrangê-la, mediante violência ou grave ameaça, a realizar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Neste ponto, friso não ignorar a
tese deduzida por ambas as defesas técnicas
, no sentido de que
a configuração do crime de extorsão, na hipótese, seria
impossível
, por ineficácia absoluta do meio de execução, na medida em que as provas dos autos atestam que a rodovia pela qual os envolvidos trafegavam não contava com sinal de
internet
e que a vítima não possuía aplicativos bancários em seu celular e sequer sabia realizar transações financeiras via PIX, argumentos com base nos quais a apelante
AFAILAINE
pleiteia,
subsidiariamente
, o reconhecimento do
delito na modalidade tentada
, já que o crime não teria se consumados em virtude destas circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
os pleitos
não
comportam provimento
.

Isto porque, o crime de
extorsão
, previsto no art. 158 do Código Penal, detém
natureza formal
e a sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico, ou seja,
independe da efetiva obtenção da vantagem indevida
ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência.

A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.º 96 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Por tal razão, o e. Tribunal da Cidadania vem orientando no sentido de que o delito de extorsão se consuma no exato momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem indevida, conforme se infere dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
EXTORSÃO
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, E 158, AMBOS DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
CONSUMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA
. TESE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 96/STJ. 1. (...). 2. A tese apresentada pela Corte de origem está em conformidade com a
jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores,
no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem
. 3.
O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida
.
O
recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime
.
Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual ‘o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’ (...). 4. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no REsp n. 1.815.817/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO.
CONSUMAÇÃO. MOMENTO EM QUE HÁ O EFETIVO CONSTRANGIMENTO.
OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. MERO EXAURIMENTO. SÚMULA 96/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A consumação do delito de extorsão ocorre quando há o efetivo constrangimento
, independente da obtenção da vantagem. Isso porque o crime de extorsão é formal,
consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida
. O recebimento da vantagem, por sua vez, constitui mero exaurimento do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n.

1.880.393/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021) – Destaquei.

“2.
O crime de extorsão se configura quando o agente constrange a vítima, por meio de violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem indevida
, sendo o
recebimento dessa pretensão mero exaurimento do delito
(Súmula n. 96/STJ)”
.
(AgRg no REsp n. 1.907.765/AC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021) – Grifei.

Não é outro o atual entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
EXTORSÃO MAJORADA
– REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – (...) –
3. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – CONSUMAÇÃO COM O SIMPLES CONSTRANGIMENTO – ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 96 DO STJ
– 4. (...).
3.
A infração prevista no art. 158 do CP (Extorsão) tem natureza formal, bastando, para sua consumação, a prática da simples ação de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou se deixe de fazer alguma coisa
, sendo de todo, irrelevante a obtenção da vantagem econômica visada
. 4. (...)”
. (N.U 1001624-06.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03/05/2023) – Destaquei.

Portanto, não há que se falar em crime impossível ou em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

Com relação aos argumentos defensivos de que os apelantes teriam se limitado a
pedir
para que a vítima realizasse o PIX, sem, contudo, ameaçá-la ou constrangê-la para tanto, de modo que não estaria comprovada a presença de elementar do tipo penal consistente em
violência
ou
grave ameaça
, entendo que a
tese tampouco deva ser acolhida
.

A uma
, porque as declarações judiciais da vítima indicam que, quando ela disse aos infratores que não sabia realizar a transferência via PIX, os agentes, embora não tenham prometido explicitamente fazer mal aos familiares do ofendido,
sugeriram que buscariam a sua esposa e a sua filha e que também as arrebatariam para que estas efetuassem a transação
, o que certamente traduz constrangimento mediante ameaça, pois um pai rendido por criminosos armados certamente não deseja que a sua família também seja trazida para a mesma situação.

A duas
, porque as provas dos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelo ofendido
José Batista
e pelo apelante
LUIS EDUARDO
,

são pródigos ao atestar que,
enquanto exigiam que a vítima fizesse o PIX,
os apelantes a mantinham como refém em seu próprio automóvel e a recorrente AFAILAINE a mantinha sob a mira de arma de fogo
, de modo que o contexto fático impede que os “pedidos” de PIX formulados pelos réus sejam encarados como meras “solicitações de gentileza” e evidencia a
certeza de que houve constrangimento mediante grave ameaça
, conduta que, frise-se, possui
forma livre
e não necessariamente ocorre apenas por meio de palavras ou frases
, mas também gestos e atitudes intimidadoras.

Em situações semelhantes, isto é, em que o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, constrange-a com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o e. STJ entende que resta configurado também o delito de extorsão, conforme se depreende do seguinte precedente,
mutatis mutandis
:

“2.
Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange
a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente,
ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material
”
. (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022) – Grifei

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são aptas a atestar a autoria dos apelantes pelo delito de extorsão consumada que lhes é atribuído, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada
[apelante AFAILAINE MATOS RODRIGUES]:

Com relação ao crime de roubo, a apelante
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
postula a
desclassificação para a forma tentada
, sob o argumento de que
ela jamais obteve a posse mansa, pacífica e desvigiada da
res furtivae
, na medida em que os agentes foram abordados e presos
“segundos após pôr em liberdade a vítima, ou seja, se a vítima ainda estava com o veículo a ré não a subtraiu por completo”
. (
Sic –
ID 157245475 - Pág. 10).

Como se sabe, o delito de roubo se consuma no exato momento em que ocorre a inversão da posse da
res furtivae
, ainda que o agente dela não desfrute de forma mansa pacífica e desvigiada e mesmo que tal posse dure por breve período de tempo e seja imediatamente sucedida por perseguição e pela recuperação das coisas subtraídas, conforme a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
, atualmente adotada pelas Cortes Superiores e materializada no enunciado de
Súmula n.º 582
do Superior Tribunal de Justiça
, o qual preceitua,
in verbis
:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
. – Destaquei.

No caso em apreço, em juízo, a vítima disse expressamente que
os apelantes se apossaram de sua caminhonete e das joias que ela usava, além do dinheiro em espécie que havia em sua carteira
, tudo antes de abandonarem o ofendido e de empreenderem fuga em poder da
res furtivae
:

“Vítima: Aí, chegou lá, uma certa altura,
ela falou ‘não, vamos fazer nada com você não, nós vamos só levar as joias, tira tudo aí’
(...).
Entreguei na mão dela, aí ela pegou a carteira, aí pegou as pulseiras também e levou
(...).

Ministério Público: Entendi.
Mas ela chegou a levar, a tirar essas coisas aí do senhor, junto com a caminhonete, também joia, corrente?

Vítima:
É, isso aí eles levaram
. (...)
”. (Mídia audiovisual armazenada no ID
165947338) – Destaquei.

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Roosevelt Ferreira da Silva
declarou que, após tomar conhecimento do roubo ocorrido na cidade de São José do Rio Claro, no qual criminosos haviam subtraído uma caminhonete
Hilux
e outros pertences de um empresário local, o depoente e sua equipe montaram um ponto estratégico na estrada, nas proximidades do Posto Zuli, onde, cerca de dez minutos depois, visualizaram o veículo roubado, do qual os ora recorrentes desembarcaram e tentaram fugir, vindo a ser presos pela guarnição.

A testemunha revelou também que, quando foram flagrados, os agentes não se encontravam mais em poder da vítima, porém,
estavam em posse da caminhonete, além de certa quantia em dinheiro, uma corrente, uma pulseira e um pingente
, tudo de propriedade do ofendido
José Batista do Nascimento
.

Urge consignar que o depoimento da testemunha
Roosevelt Ferreira da Silva
se coaduna com os
termos de apreensão e de entrega
coligidos aos autos, mediante os quais é possível perceber que os recorrentes foram presos em flagrante na efetiva posse do patrimônio da vítima.

Outrossim, ao ser inquirido perante a autoridade judiciária, o acusado
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
admitiu que
“eu consegui pegar a caminhonete e os ouros que estavam com ele, e o dinheiro, carteira, tudo certinho”
(mídia audiovisual armazenada no ID 165947338), ressaltando o increpado que ele e a corré
AFAILAINE soltaram a vítima cerca de dez quilômetros antes do Posto Zuli, onde foram abordados e presos pela Polícia
.

Vê-se, pois, que houve
plena inversão da posse das
res furtivae
, na medida em que os agentes se apoderaram da caminhonete, das joias e do dinheiro da vítima e mantiveram tais bens com eles de maneira inclusive
desvigiada
, porquanto haviam abandonado o ofendido cerca de dez quilômetros antes de serem abordados e presos, sendo assim totalmente irrelevante, para a configuração do crime de roubo consumado, o fato de os infratores terem sido presos pouco tempo depois da subtração e de os itens surrupiados terem sido restituídos à vítima.

Assim sendo, devem ser
conservadas
as condenações pelo delito de
roubo na modalidade consumada
.

3.

Do pretendido decote da majorante do art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
[apelante AFAILAINE MATOS RODRIGUES]:

Ainda no que concerne ao crime de
roubo
, a apelante
AFAILAINE
busca também o decote da causa de aumento pertinente à restrição da liberdade da vítima, alegando que o período de constrição ambulatorial não ultrapassou o necessário para a subtração dos bens e que, logo depois, o ofendido foi solto espontaneamente pelos agentes.

Sem razão a defesa.

É cediço que, para o reconhecimento da majorante do art. 157,
§2.º, inc. V
, do Código Penal, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo

durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada pelos infratores.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por
tempo
juridicamente relevante
aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, isto é, que seja

superior ao tempo necessário para a consumação do delito
,
sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos
, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante a execução do roubo em si. Exemplifica-se:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal,
o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
”.

(AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019) – Grifei.

No caso concreto, em ambas as fases processuais, o ofendido
José Batista do Nascimento
informou que os apelantes o abordaram, anunciaram o assalto, renderam-no e o obrigaram a entrar no seu próprio veículo, após o que pegaram a estrada e levaram a vítima com eles para fora do município,
mantendo-a sob o seu jugo pelo trajeto de aproximadamente 80 (oitenta) quilômetros
, e apenas
vieram a liberá-la após diversas súplicas por parte dela,
cerca de cinco quilômetros adentro de um canavial, onde ela inclusive se perdeu
e só conseguiu voltar para a rodovia porque seguiu o rastro deixado pela caminhonete que lhe havia sido surrupiada.

As declarações do ofendido, neste particular tocante, estão corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas
Roosevelt Ferreira da Silva
e
Raphael Guerra Pereira
, além da dinâmica narrada nos próprios interrogatórios.

Significa dizer que a constrição da liberdade ambulatorial da vítima,
in casu
, durou por
tempo muito superior àquele necessário para a consumação do roubo propriamente dito
e envolveu ainda a
transposição de fronteiras municipais
, importando reiterar que, mesmo quando veio a ser liberado, o ofendido
foi deixado em meio a uma plantação de cana
e obrigado a
percorrer quilômetros a pé antes de se reaproximar da rodovia e ser resgatado
por terceiros.

Portanto, não há dúvida quanto à presença,
in casu
, da causa de aumento positivada no
art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
, cuja incidência deve ser
ratificada
.

4.

Do pedido comum de readequação da fração de aumento derivada das majorantes no crime de roubo
:

Ainda no que tange ao delito de roubo,
ambos os recorrentes
vindicam a readequação do
quantum
de aumento imposto sobre as penas, na terceira fase da dosimetria: seja mediante a
aplicação de apenas uma das majorantes
, nos termos facultados pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal; seja através da
redução, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), da fração de aumento
aplicada em decorrência da circunstâncias do art. 157, §2.º, inc. II e V, do CP, cuja incidência, segundo eles, não desbordaria do grau de reprovabilidade que já lhes é inerente.

Não obstante o dispêndio argumentativo dos recorrentes, as pretensões são improcedentes.

Como é cediço, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua”
. – Negritei.

Ao interpretarem o referido artigo, as Cortes Superiores extraíram exegese conforme a qual o dispositivo legal

não
exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
,
quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
, de maneira que, havendo fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos capaz de demonstrar a necessidade e adequação da medida, é dado ao julgador aplicar cumulativamente majorantes previstas na parte especial do Código Penal.

Nesse sentido:

“1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
”
.

(HC n. 560.059/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) – Destaquei.

Da mesma forma, com relação à fração decorrente da presença cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2.º, incisos II e V, do Código Penal, a orientação jurisprudencial é no sentido de que é
razoável
e
proporcional
a elevação no patamar intermediário de
3/8 (três oitavos)
, quando se constatar, com base nas peculiaridades do caso concreto, maior grau de reprovabilidade da conduta, sem que se possa falar em violação à Súmula n.º 443 do STJ, tampouco havendo que se cogitar desproporcionalidade no subsequente incremento de 2/3 (dois terços) derivado do emprego de arma de fogo, haja vista que este índice decorre do próprio imperativo legal,
ex vi
do §2.º-A, inc. I, do art. 157 do CP.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) E 2/3 (DOIS TERÇOS). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 443/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito
. 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas ‘tanto durante a execução quanto no momento da fuga’, a fim de
possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ
. 3. (...)”.
(AgRg no HC n. 583.158/SC, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma
, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM 3/8 EM RAZÃO DAS DUAS PRIMEIRAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM ELEMENTOS CONCRETOS, COMO NO CASO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
admite a majoração da pena em patamar superior ao mínimo legal quando concorrem mais de uma das causas de aumento elencadas nos incisos do § 2.º do art. 157 do Código Penal, bem como a sua incidência cumulativa com a causa de aumento do inciso I do § 2º-A do mesmo artigo, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
, como ficou claramente demonstrado na hipótese em tela.
2. (...)”.
(AgRg no HC n. 601.070/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022) – Grifei.

“No caso, foram reconhecidas três causas de aumento: pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade da vítima. -
A fração de aumento relativa às majorantes do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, somente
pode ser imposta em patamar acima de 1/3 (mínimo legal abstratamente cominado) com motivação concreta ligada à particular gravidade do delito praticado
(Súmula n. 443/STJ)
. Ademais,
a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não é vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal
, o qual somente a afasta quando ela ensejar resultado desproporcional ou não contar com fundamentação concreta. - Na hipótese,
há farta justificativa para a aplicação em sequência das causas de aumento e para as frações adotadas pelos juízes das instâncias ordinárias
. (...)"
. (AgRg no HC n. 801.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Na espécie, o juízo
a quo
se

desincumbiu a contento do ônus de fundamentar a aplicação cumulativa das três majorantes [
concurso de agentes
,
restrição da liberdade das vítimas
e
emprego de arma de fogo
], assim como de motivar, com base em elementos concretos, a incidência das duas primeiras no patamar intermediário de
3/8 (três) oitavos
, portanto, um pouco acima do mínimo legal de 1/3 (um terço).

Com efeito, consignou o MM. Magistrado sentenciante no édito recorrido que a
restrição da liberdade da vítima
, na hipótese, foi deveras
acentuada
, pois foi abordada enquanto saía de casa na hora do almoço, compelida a entrar em seu próprio veículo e levada pelos agentes para fora da cidade, percorrendo mais de oitenta quilômetros pela rodovia sob o jugo dos infratores, por tempo muito superior ao necessário para a subtração patrimonial propriamente dita (ID 157245454 - Pág. 14 e 17).

Ademais, é de se pontuar também que, mesmo quando veio a ser liberada pelos apelantes, a vítima foi deixada cerca de cinco quilômetros adentro de um canavial, onde inclusive se perdeu e do qual só conseguiu sair, a pé, porque seguiu o rastro da caminhonete que lhe havia sido roubada, para voltar à rodovia.

Deste modo, as peculiaridades que cingiram a constrição da liberdade de locomoção,
in casu
, com a
transposição de fronteira municipal
, a manutenção da vítima sob o poder dos agentes por
dezenas de quilômetros estrada afora
e o
abandono do ofendido no meio de uma plantação a quilômetros da rodovia
, a meu ver, justificam o peso de
3/8 (três oitavos)
atribuído às majorantes do art. 157, §2.º, inciso II e V, do Código Penal.

Mesmo porque, não se ignora também que, de acordo com o interrogatório do réu
LUIS EDUARDO
, embora somente este e a ré
AFAILAINE
tenham abordado o ofendido e o arrebatado para fora da cidade,
os acusados estavam em conluio e unidade de desígnios com
outros dois comparsas não identificados
, os quais prestavam apoio em outro veículo e seguiam atrás dos recorrentes na estrada, o que corrobora a
impossibilidade
de que as causas de aumento do art. 157, §2.º, inciso II e V, do Código Penal incidam na
fração mínima legal
.

Sobre o tema:

“2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

3. (...).
4.
O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, assim como a longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei
, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima
”. (AgRg no HC n. 705.554/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022) – Destaquei.

Por fim, saliente-se que a empreitada delitiva contou com o
emprego de uma arma de fogo
, especificamente uma pistola de calibre .9mm, a qual foi inclusive apreendida, periciada e reputada
eficiente
para a percussão de disparos (
ID 157245398 - Pág. 76/78 e ID 157245473), sendo de se destacar que, de acordo com as declarações judiciais da vítima, os infratores não só a mantiveram
constantemente sob a mira do artefato bélico
, mas também chegavam a encostar o armamento em partes do corpo do ofendido e a
usar a arma para bater na cabeça da vítima
, o que também justifica a aplicação cumulativa das majorantes.

Conserva-se
, pois, inalterada a
incidência

cumulativa
das majorantes do art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, do Código Penal, assim como as respectivas
frações de aumento
.

5.

Do pedido de decote da qualificadora do art. 158, §3.º, do Código Penal
[apelante AFAILAINE MATOS RODRIGUES]:

Por derradeiro, a apelante

AFAILAINE
pretende o decote da qualificadora do art. 158, §3.º, do Código Penal, sob o argumento de que
a restrição da liberdade da vítima,
in casu
, aperfeiçoou-se no contexto do roubo
, como forma de evitar que o ofendido acionasse imediatamente a polícia e de reduzir o risco de prisão, porém,
não era condição necessária para a obtenção da vantagem econômica almejada com a extorsão
e que, pelo contrário, a manutenção da vítima como refém na rodovia inclusive obstou a realização do PIX, ante a falta de sinal de
internet
na estrada.

Neste ponto, entendo que assista razão à i. defesa.

Com efeito, preceitua o art. 158, §3.º, primeira parte, do Código Penal que
“Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima,
e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica
, a pena é de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos
, além da multa; (...)
”. – Destaquei.

Trata-se de norma introduzida no Código Penal brasileiro a partir do advento da Lei n.º 11.923/2009, por meio da qual o legislador tipificou a conduta popularmente chamada de
“sequestro relâmpago”
, isto é, um novo modo de execução do já existente delito de extorsão, em que o constrangimento é voltado à restrição da liberdade do ofendido, a qual é instrumentalizada como uma maneira de pressioná-lo à obtenção da vantagem econômica, como, por exemplo, nos casos em que o infrator arrebata a vítima e a leva consigo para obrigá-la a efetuar saques em agências bancárias eletrônicas.

Na hipótese em apreço, não obstante estejam evidentes os desígnios autônomos com que estiveram imbuídos os apelantes quando da prática dos crimes de roubo e de extorsão, com a devida vênia, o Ministério Público não conseguiu demonstrar
in casu
de que maneira a restrição da liberdade da vítima, aperfeiçoada no contexto do primeiro delito (roubo), era essencial à obtenção da vantagem econômica almejada pelos agentes com a prática do segundo crime (extorsão).

Pelo contrário, os elementos dos autos evidenciam que, após se assenhorarem da caminhonete da vítima, os réus a levaram com eles para fora da cidade e, durante o trajeto, decidiram extorqui-lo e passaram a constrangê-lo, mediante grave ameaça, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX). No entanto, justamente por se encontrarem na rodovia e fora da área de cobertura da
internet
, a vantagem econômica jamais chegou a ser obtida pelos recorrentes.

Nesse contexto, a exigência de vantagem pecuniária indevida (realização de PIX), mediante grave ameaça (manutenção da vítima sob a mira da arma de fogo), poderia plenamente se aperfeiçoar no local em que a vítima foi inicialmente abordada pelos agentes, onde, aliás, a empreitada seria inclusive mais exitosa, haja vista que, diferentemente da rodovia, a zona urbana da cidade contava com sinal de
internet
.

Em outras palavras, ao contrário do que se vê em casos nos quais a presença da vítima constitui condição necessária para que os infratores obtenham a vantagem pecuniária e, por isso mesmo, ela é arrebatada, na espécie,
há dúvida
se o cerceamento do
jus ambulandi
da vítima era efetivamente imprescindível para a obtenção do PIX almejado ou se sua presença no carro naquele momento consistiu em mero desdobramento lógico e consequencial do roubo praticado mediante a restrição da liberdade do ofendido (art. 157, §2.º, V, CP) – este sim cabalmente comprovada nos autos –, da qual os agentes se aproveitaram para também satisfazer o seu intuito autônomo de extorquir a vítima e de obter vantagem econômica distinta das
res furtivae
sobre as quais eles já detinham posse em virtude do roubo consumado momentos antes.

Diante disso, no caso dos autos, deparo-me com dúvida intransponível de que a restrição da liberdade do ofendido
José Batista do Nascimento
, ocorrida no contexto do roubo, era também condição necessária para obtenção da vantagem econômica buscada com a extorsão, impondo-se assim excluir a qualificadora do art. 158, §3.º, do Código Penal, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, embora apenas a recorrente
AFAILAINE
tenha se insurgido neste ponto,
estendo
o decote da qualificadora ao apelante
LUIS EDUARDO
, que se encontra em idêntica situação fático-processual,
ex vi
do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

6.

Da materialização das novas reprimendas:

6.1.

AFAILAINE MATOS RODRIGUES
:

A pena prevista para o delito de extorsão é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Utilizando-me dos mesmos critérios expostos pelo juízo
a quo
na sentença, fixo a
pena-base
no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, cuja incidência não constituiu objeto de insurgência recursal, mesmo porque, a vítima contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época do fato, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) e estabeleço a
sanção provisória
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusã
o e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa da individualização, conservo a aplicação da causa de aumento insculpida no art. 158, §1.º, do Código Penal, haja vista o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, mantendo o respectivo incremento no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tal qual operado na sentença, em virtude do que fixo a
pena final

para o delito de extorsão cometido por
AFAILAINE
em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69, CP) e a reprimenda imposta pelo crime de roubo (09 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa), a qual se mantém inalterada nesta instância revisora, à luz da regra da cumulação material, fixo a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
para ambos os delitos cometidos por
AFAILAINE
em
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, conservando incólume o regime inicial
fechado
, o valor unitário dos dias-multa e demais termos da r. sentença recorrida.

6.2.

LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
:

A pena prevista para o delito de extorsão é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa. Utilizando-me dos mesmos critérios expostos pelo juízo
a quo
na sentença, fixo a
pena-base
no mínimo legal, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da agravante do art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, cuja incidência não constituiu objeto de insurgência recursal, mesmo porque, a vítima contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade à época do fato, razão pela qual compenso-a integralmente com a atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal (menoridade relativa) e estabeleço a
sanção provisória
em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa da individualização, conservo a aplicação da causa de aumento insculpida no art. 158, §1.º, do Código Penal, haja vista o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, mantendo o respectivo incremento no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tal qual operado na sentença, em virtude do que fixo a
pena final

para o delito de extorsão cometido por
LUIS EDUARDO
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69, CP) e a reprimenda imposta pelo crime de roubo (09 anos e 02 meses de reclusão e 20 dias-multa), a qual se mantém inalterada nesta instância revisora, à luz da regra da cumulação material, fixo a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
para ambos os delitos cometidos por
LUIS EDUARDO
em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, conservando incólume o regime inicial
fechado
, o valor unitário dos dias-multa e demais termos da r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
e
AFAILAINE MATOS RODRIGUES
.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo de
LUIS EDUARDO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo de
AFAILAINE
, apenas para afastar a qualificadora do art. 158, §3.º, do Código Penal, com
extensão
ex officio

da providência ao primeiro recorrente, com fulcro no art. 580 do CPP, de modo que as penas finais e definitivas ficam reajustadas para
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa (
LUIS EDUARDO
) e para 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa (
AFAILAINE
).

Mantêm-se inalterados o regime inicial fechado para ambos os apelantes, o valor unitário dos dias-multa e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1001704-80.2022.8.11.0033.

Considerando que já foram expedidas as Guias de Execução Provisórias, oficie-se com urgência o d. juízo da execução, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023